Tribunal: TJDFT
Processo: 0723456-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ATRIBUIÇÃO COMPETÊNCIA OUTRO JUÍZO. RECEBIMENTO AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA.

1. Há conflito de competência quando: 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Inteligência do Art. 66 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil.

2. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Inteligência do Parágrafo único do Art. 66 do Código de Processo Civil.

3. Inexiste Conflito de Competência se, não obstante a dinâmica de distribuição inicial da Ação Rescisória ao Conselho Especial, sua posterior redistribuição à 2a Câmara Cível, com o retorno dos autos ao Conselho Especial, o qual declinou da competência à 1a Câmara Cível, houve o recebimento da competência pelo Relator designado para processar e julgar a lide rescisória.

4. Se a parte discorda da competência do Juízo da 1a Câmara Cível deverá, querendo, suscitar eventual incompetência absoluta daquela nos autos da ação principal.

5. Agravo Interno desprovido.